Tribunal: TJMT
Processo: 1016558-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS. AUXÍLIO SAÚDE. SERVIDOR QUE SE ENCONTRAVA AFASTADO DO SERVIÇO PÚBLICO EM RAZÃO DE CESSÃO PARA ÓRGÃO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA FÉ. RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO RETROATIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o DA LEI 10.253/2014. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- “O auxílio-saúde destina-se a ressarcir parcialmente, em caráter indenizatório, as despesas decorrentes de gastos relativos à saúde suplementar.” (Lei n.o 10.253/2014). 2- O servidor beneficiário do auxílio-saúde deverá, obrigatoriamente, apresentar, a cada 12 (doze) meses, a partir da data da percepção da primeira parcela do auxílio-saúde, a comprovação dos pagamentos feitos por meio de boletos bancários, recibos e/ou notas fiscais emitidos pelas empresas de operadoras de saúde ou seguro de saúde, devidamente autorizados e registrados na ANS - Agência Nacional de Saúde, restando ausentes tais documentos nos autos, tampouco comprovação de apresentação perante a Administração. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016558-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEVI SALIES FILHO - CPF: 395.874.281-53 (RECORRENTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (RECORRIDO), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024